Tribunal: STF
Processo: RE 573827
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Orientação da Súmula 283/STF. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não se admite recurso extraordinário quando o acórdão recorrido contém mais de um fundamento e o recurso extraordinário não abrange todos eles.



    2. Também é inadmissível o RE quando há no julgado proferido pelo Tribunal de origem fundamento infraconstitucional, suficiente à sua manutenção, que seja objeto de recurso especial e que tenha restado definitivo com o não provimento desse recurso pelo Superior Tribunal de Justiça.



    3. Incide na espécie a orientação da Súmula nº 283/STF.



    4. Agravo regimental não provido.